Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Declaratória, deferiu liminar para determinar que o Agravante se abstenha de exigir Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – nas operações destinadas, tão somente, à transferência de produtos entre a matriz e as filiais ou entre as filiais da empresa demandante, quando ocorridas no Distrito Federal, bem como se abstenha de tomar qualquer medida coercitiva ou punitiva, em virtude do não recolhimento do tributo nas aludidas transferências. O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de se conceder a medida liminar, porquanto esgota o objeto da ação, nos termos do art. 1o e 4o da Lei 8.437/92. Assinala a presunção de legalidade dos atos administrativos e a negativa da Recorrida em demonstrar o direito alegado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que seja indeferido o pedido de tutela de urgência veiculado pela parte agravada. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em que se analisa a cobrança de ICMS incidente sobre a saída de mercadorias originadas do estabelecimento matriz da Recorrida para as suas filiais dentro do Distrito Federal, impõe considerar que o deferimento da liminar não implica a irreversibilidade alegada pelo Recorrente, porquanto a irreversibilidade que não admite a concessão de liminar refere-se à irreversibilidade fática, que não é a hipótese dos autos. Isto porque a decisão impugnada, diante da sua natureza eminentemente jurídica, é reversível, bastando para tanto que seja revogada, cassada ou modificada, e nestas hipóteses torna-se possível a cobrança dos valores não recolhidos pela Agravada em procedimento próprio. Quanto à alegação de que prevalece na hipótese a presunção de legitimidade da cobrança, observa-se que se trata de presunção relativa, a qual restou afastada pela Agravada, na medida em que, diante do sistema de precedentes obrigatórios, e ainda, ausente qualquer revogação, ainda continua vigente a Súmula n. 166 do STJ, a qual assevera: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” (Súmula 166, Primeira Seção, julgado em 14/08/1996, DJ 23/08/1996, p. 29382) Não desconheço que há discussão na doutrina a respeito da matéria, diante da superveniência da Lei Complementar n. 87/96, a qual instituiu hipóteses normativas frontalmente contrárias à jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 166 do STJ), quanto às operações interestaduais, sendo que, no julgamento do REsp 1.125.133/SP, em regime de recurso repetitivo, não houve análise das regras contidas nessa Lei Complementar, até porque esse precedente tratou da transferência interestadual de bens do ativo permanente entre estabelecimentos do mesmo titular e não de mercadorias. Contudo a hipótese dos autos, nos termos em que a liminar foi deferida no feito originário, refere-se à circulação de mercadorias entre estabelecimentos dentro do mesmo ente federado (Distrito Federal), não incidindo a discussão em comento. Assim, diante do exame superficial inerente a esta fase processual, tenho que a probabilidade do direito está estampada na Súmula 166 do STJ, devendo, por ora, a r. decisão ser mantida. Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator